Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700259-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENHORINHA FRANCISCO DA SILVA, ROGERIO DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos AUTORES em face da decisão proferida nos autos do processo 0705552-03.2023.8.07.0009, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença, porquanto não restou demonstrada a desídia da ré para satisfação da obrigação contida no Acórdão (ID 212050747). Defiro aos agravantes os benefícios da justiça gratuita. Alegam os agravantes error in procedendo e error in judicando, pois embora a agravada tenha disponibilizado os boletos para pagamento não foi possível realizar o pagamento, pois o boleto não era válido. Esclarecem que ao reportar o erro aos funcionários da agravada estes não souberam explicar e corrigir o problema. Argumentam "que o não pagamento do boleto no prazo adequado causou prejuízos (em razão do prazo para comprovação do pagamento perante o empregador, de modo a receber o reembolso previsto no contrato de trabalho), bem como que uma dependente não havia sido inscrita, pleiteando que esse prejuízo fosse suportado e sanado, respectivamente, pelo Agravado." Afirmam "que os boletos de janeiro de 2023 em diante não foram pagos por culpa exclusiva do Agravado, que emitiu boletos com o código de barras “com erro”; assim, ao tentar realizar o pagamento dos boletos, o pagamento não era efetuado. Além disso, os Agravantes procuraram o Agravado para solucionar o impasse, que respondeu por e-mail que o valor se encontrava negativo." Requerem: "c) o deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal, por decisão liminar, para o fim de determinar o prosseguimento do tratamento de saúde, mesmo que com o pagamento das mensalidades atrasadas pelos Agravantes; d) o PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO PARA REFORMAR a r. decisão agravada, e determinar que o Agravado se responsabilize e pague as mensalidades do plano de saúde não pagas por sua exclusiva culpa, e determinar a inclusão da dependente Tamyres no plano de saúde; e) subsidiariamente, O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA, e determinar que seja oportunizado aos Agravantes realizar o pagamento das mensalidades atrasadas, de modo a manter o plano de saúde ativo até o final do tratamento, conforme direito assegurado pela decisão transitada em julgado." É o breve relato. Decido Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar, conforme pleiteado pelo agravantes. A concessão da liminar requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes, o que, nesse primeiro momento não restaram comprovadas. Da análise dos autos, 0705552-03.2023.8.07.0009, observa-se que em sede de recurso o pedido dos autores, SENHORINHA FRANCISCO DA SILVA e ROGERIO DA SILVA, foi provido "para assegurar ao beneficiário do plano de saúde rescindido a continuidade do tratamento médico até a efetiva alta, desde que o beneficiário do tratamento arque integralmente com a contraprestação devida" (ID 187251815). Consta da fundamentação da decisão que "os recorrentes comprovaram que a rescisão do plano coletivo ou por adesão se deu em situação na qual um deles estava em tratamento médico (ID 50430248)". O documento ID 50430248 é o Relatório Médico do autor Rogério da Silva. Depreende-se, portanto, que não há determinação para inclusão da dependente Tamyres. Noutra plana, após o trânsito em julgado, a ré informou que o autor não realizou o pagamento das contraprestações devidas desde dezembro de 2023 (ID 190335246). Em resposta, o autor respondeu que os boletos expedidos estavam com código de barra inválido para pagamento, tendo buscado junto a ré a emissão de boletos válidos (ID 191215340). Instada a apresentar boleto válidos (ID 191294234), a ré acostou aos autos os boletos referente aos períodos de vigência 15/12/2023 a 14/01/2024 (ID 194179970), 15/01/2024 a 14/02/2024 (ID 194179971), 15/02/2024 a 14/03/2024 (ID 194179972), 15/03/2024 a 14/04/2024 (ID 194179974), 15/04/2024 a 14/05/2024 (ID 194179975) e 15/05/2024 a 14/06/2024 (ID 194179973). Intimado, o autor realizou novos pedidos (ID 196235669). Posteriormente, o autor informou que o boleto 15/12/2023 a 14/01/2024 (ID 194179970) não estava válido para pagamento (ID 199592076 - pág. 4), assim como as competência "01/24/, 02/24 e 03/24 encontravam-se com valor negativo" (ID 200946769). A ré emitiu novos boletos (ID 204902687), os quais não foram quitados pelo autor por falta de recurso financeiro (ID 205720707). O autor novamente informa que os boletos estão suspensos para pagamento (ID 209011919), apresentando áudios com a central de atendimento que confirmou a impossibilidade de pagamento dos boletos por invalidade do código (IDs 209593081 e 213210064). Dessa forma, restam dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que poderão ser mais bem esclarecidas quando for propiciado à parte agravada a apresentação de seu contraditório, posto que embora os boletos tenham sido expedidos, há dúvidas se estes foram emitidos de forma correta, com código para pagamento válido, uma vez que a própria central de atendimento informa que os boletos emitidos constam como indisponíveis para pagamento (ID 213210064 - 00:00:47) e que os boletos emitidos por determinação judicial, com subfatura 333, apresentam inconsistência (00:15:00), a fim de que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, em especial se o boletos emitidos estavam com código de pagamento válido, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito do presente recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito